Tribunal: STF
Processo: Pet 8787
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
(ref. Petição/STF nº 56247/20)
    Decisão: 
    Vistos.
    Nada há que se decidir a respeito do petitório formulado, que apenas manifesta o inconformismo da defesa com a decisão Plenária da Corte, que, em 8/6/20, por unanimidade, nos termos da jurisprudência, negou provimento ao agravo regimental interposto. 
    O julgado foi assim ementado:
    “Agravo regimental na petição. Representação criminal por abuso de autoridade formulado em desfavor de membro do Superior Tribunal de Justiça. Manifesto descabimento. Medida formulada com base em interpretações de ordem conjectural a respeito de processo decidido na Corte Superior. Autonomia funcional dos magistrados no exercício do mister jurisdicional, que não podem ser punidos ou prejudicados pelo teor das decisões que proferem (art. 41 da LOMAN). Investigação de magistrado que só pode ser realizada pela própria magistratura (art. 33, parágrafo único, da LOMAN). Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. Revela-se manifesto o descabimento da presente representação criminal, na medida em que se imputa a prática de crime de responsabilidade por membro do Superior Tribunal de Justiça com base em meras interpretações de ordem conjectural a respeito de processo decidido naquela Corte Superior. 
    2. Os magistrados gozam de plena liberdade de convicção e autonomia funcional no exercício do mister jurisdicional, sendo certo, ademais, que a própria LOMAN, em seu art. 41, lhes garante o direito de não serem punidos ou prejudicados pelas opiniões que manifestarem ou pelo teor das decisões que proferirem, excetuadas as hipóteses de impropriedade ou excesso de linguagem, o que não é o caso. 
    3. O Supremo Tribunal já assentou que ‘o ordenamento jurídico brasileiro, ao estabelecer os princípios da independência e da livre convicção motivada, o que faz em benefício dos jurisdicionados, não admite a glosa ou a impugnação às decisões judiciais que não seja pela via judicial, sob pena da nefasta criminalização da hermenêutica’ (Inq nº 4.744-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/10/19). 
    4. Há que se ressaltar, ainda, que só pode haver investigação de magistrado pela própria magistratura, consoante se extrai da redação do parágrafo único do art. 33 da LOMAN. 
    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
     Inexistindo recurso admissível nos autos contra esse julgado, determino o retorno dos autos à Secretaria para que aguarde o transcurso do prazo. 
    Uma vez exaurido, certifique-se o trânsito em julgado, com o consequente arquivamento dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente